Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018793-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA MACIEL - CPF: 440.742.206-87 (RECORRENTE), MARINA MACIEL COSTA DA SILVA - CPF: 061.390.186-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA LUIZA RIBEIRO DINIZ - CPF: 107.292.816-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL -
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
– ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE

TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -

SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Aposentadoria voluntária por tempo de Contribuição para o cargo de

Técnico em Educação ocorreu através do Ato Governamental no 5.128/2019, publicado em 09/12/2019.

2.

Já a aposentadoria por idade para o cargo de professora decorreu de decisão judicial em processo diverso. Em razão da
coisa julgada material fica impossibilitado a reanalise da questão.

3.

Preenchido os requisitos do abono de permanência para o cargo de Técnico em Educação, conforme o
artigo 40, § 19, da Constituição Federal.

4.

Desnecessidade de requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência.

5.

Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6.
Sentença parcialmente procedente mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença (proferida em 27/07/2022) que julgou parcialmente procedente para:

(...)

“CONDENAR
o requerido a devolver, a título de abono de permanência, os valores recolhidos a mais em prol da previdência, a partir do momento em que a Requerente atingiu os limites para sua aposentação como
técnico administrativo educacional
, qual seja: NOVEMBRO/2018, até o efetivo cumprimento do ato de aposentação, corrigindo-se a partir da data do pagamento de cada mês, os valores recolhidos a mais de forma indevida,
deduzidas as parcelas eventualmente já restituídas,
acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso até
30/04/2021,
quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites, assim como o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença”
. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para:

(...)

“para condenar o Recorrido a recalcular os proventos de aposentadoria da Recorrente tendo por base o tempo integral de 25 (vinte e cinco) anos exigido para a categoria especial dos professores e também para condenar o Recorrido a pagar os valores correspondentes à diferença entre as quantias pagas desde a aposentadoria e os proventos que seriam devidos caso o cálculo tivesse considerado a proporcionalidade correta”.

A parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023